Tribunal: TJBA
Processo: 0016100-59.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0016100-59.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Alexsandre Cruz Bomfim

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Auxílio-transporte. Policial Militar. Aplicação da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -IRDR tombado sob número 0007725-69.2016.8.05.0000. A parte impetrante objetiva o pagamento de auxílio-transporte previsto no inciso V, alínea h, do artigo 92 do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001). Implementação devida. Matéria afetada pelo IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1 do TJBA). Firmada tese vinculante concessiva dos pleitos da parte impetrante. Aplicação imediata. Precedente do STF. Por conseguinte, devida a concessão parcial da segurança pugnada, nos termos da tese firmada no precedente vinculante em referência, para determinar que o ESTADO DA BAHIA implemente em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte à parte impetrante “na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”.
”.
Segurança parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº

0016100-59.2016.8.05.0000

,
em que figuram como impetrante

ALEXSANDRE CRUZ BOMFIM

e, como impetrados, o

ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares e, no mérito,
rejeitar as preliminares e, no mérito,
conceder em parte a
segurança
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 202
5

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA